Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. LIMITE. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. ERRO MATERIAL. PARÂMETRO DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pelo contador judicial, porquanto realizado após o seu esgotamento. Na oportunidade, consignou haver prévia decisão homologando os cálculos apresentados pela Contadoria, determinando ao executado o cumprimento da obrigação no prazo estipulado, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados a alcançar um fim – a prestação da tutela jurisdicional –, razão pela qual a inércia da parte que deixa de praticar um ato no prazo legalmente assinalado ocasiona a perda da faculdade de praticá-lo em momento posterior. Não tendo o executado se manifestado no momento oportuno – qual seja, no prazo concedido pelo Juízo a quo –, encontram-se preclusos os cálculos e respectivos esclarecimentos prestados pela Contadoria.
4. Nos moldes da Jurisprudência desta Corte, a devolutividade recursal do agravo de instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juízo de origem, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Precedentes.
5. O erro material suscetível de correção a qualquer tempo (não passível de preclusão), nos moldes do art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, é aquele prontamente identificável, não se referindo aos parâmetros utilizados no cálculo, como pretende o agravante no caso. Precedente.
6. Agravo conhecido e desprovido.